Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA POR FIDELIZAÇÃO NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 3.535,02 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), referente a multa por fidelidade, bem como condenar a requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, a título de danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Consta dos autos que o autor assinou um Contrato de Permanência, no qual foi ofertado um desconto condicionado ao compromisso de permanência pelo uso do serviço. No entanto, o autor requereu a portabilidade da linha telefônica antes do prazo por causa da reclamação de que sua linha estava apresentando defeito no recebimento de chamadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

5. Tal como constou da sentença, não houve comprovação pela ré de que o autor recebeu normalmente suas ligações no período em que alega que sua linha apresentava falhas. Ademais, há comprovação de que o autor já havia apresentado reclamação junto à requerida para solucionar o problema, o que não foi feito, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.

6. Insta salientar que, ante a falta da prestação do serviço, o consumidor pode requerer o cancelamento da relação contratual sem arcar com a multa de fidelização, conforme inteligência do art. 58, parágrafo único, da Resolução 632/2014 da Anatel: Parágrafo único. Se o pedido de rescisão feito pelo Consumidor, antes do término do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado.

7. Nesse passo a sentença que reconheceu caracterizado o vício na prestação de serviços, declarando rescindido o contrato entre as partes e reconhecendo a ilegalidade da cobrança da multa por quebra de fidelização, o fez corretamente, conforme demonstrado.

8. Quanto ao dano moral, em que pese o descumprimento contratual, por si só, não ser capaz de configurá-lo, no caso presente, os transtornos ocasionados à parte autora ultrapassaram o mero aborrecimento. Isso porque, mesmo após a reclamação, bem como o cancelamento do plano, a recorrente efetuou diversas cobranças. As tentativas frustradas do autor em resolver o problema pela via administrativa, devido descaso da empresa ré, geram abalo psíquico e angústia aptos a configurar dano de cunho moral.

9. Deste modo, com relação ao valor da indenização, ela obedece os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive correlação com o valor cobrado, não devendo ser alterado.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),

12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.